Tribunal: TJBA
Processo: 8016483-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016483-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

APELADO: DOMINGOS CARLOS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS CARDOSO COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PLEITO DE REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO APÓS EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ART. 14, § 8º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 48, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N. 7.990/01 E, POR ARRASTAMENTO, DOS §§ 1º, 3º, 4º, 5º E 6º PELO PLENO DO TJBA (ADIN N. 0017099-46.2015.8.05.0000). VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUTOR QUE NÃO EFETIVOU RETORNO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. MERO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, em Ação Ordinária movida por Domingos Carlos Alves dos Santos, policial militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado da Bahia, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reversão do servidor ao serviço ativo, no cargo, função, patente e antiguidade que ocupava ao tempo do afastamento, com condenação do réu ao pagamento de valores retroativos desde junho de 2017, data em que requerida administrativamente a reversão, além de deferir tutela de urgência para imediato cumprimento da ordem, sob pena de multa diária.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar com mais de dez anos de serviço que exerceu mandato eletivo municipal e não foi reeleito possui direito à reversão ao serviço ativo da PMBA, à luz da vedação constitucional e da declaração de inconstitucionalidade do art. 14, II, da Lei Estadual n. 7.990/01; (ii) verificar se a modulação de efeitos ex nunc promovida nos Embargos de Declaração opostos na ADIn n. 0017099-46.2015.8.05.0000 ampara a pretensão do apelado, que não efetivou seu retorno aos quadros da corporação durante a vigência dos dispositivos declarados inconstitucionais.

3. A Constituição Federal, em seu art. 14, § 8º, inciso II, estabelece que o militar com mais de dez anos de serviço, agregado por força de candidatura a cargo eletivo e eleito, passa automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade, vedando, de forma expressa e insuscetível de flexibilização por norma infraconstitucional, o posterior retorno ao serviço ativo.

4. A Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 48, § 1º, inciso II, em obediência ao princípio da simetria, replica a mesma vedação, dispondo que o servidor militar estadual eleito, contando com mais de dez anos de serviço, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

5. O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, declarou a inconstitucionalidade do art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 7.990/01 — que previa a reversão do policial militar ao término de mandato eletivo — e, por arrastamento, dos §§ 1º, 3º, 4º, 5º e 6º do mesmo artigo, por violação direta ao art. 48, § 1º, incisos I e II, da Constituição do Estado da Bahia, conforme decisão proferida na ADIn n. 0017099-46.2015.8.05.0000.

6. Os órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia encontram-se vinculados às decisões proferidas pelo Plenário em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 229 do Regimento Interno do TJBA, razão pela qual não cabe a este órgão fracionário afastar a eficácia do quanto deliberado pelo Pleno.

7. A modulação de efeitos ex nunc promovida nos Embargos de Declaração opostos na ADIn n. 0017099-46.2015.8.05.0000 — que preservou a situação dos policiais militares que já haviam retornado efetivamente aos quadros da PMBA após mandato eletivo, dos que ainda se encontravam em exercício de mandato e dos que não lograram eleição durante a vigência dos dispositivos — não ampara o apelado, porquanto este jamais efetivou seu retorno ao serviço ativo durante a vigência do art. 14, II, da Lei n. 7.990/01, existindo nos autos tão somente o registro de requerimento administrativo formulado em junho de 2017, ao qual não foi conferida resposta pelo ente estadual.

8. A mera formulação de requerimento administrativo de reversão, desacompanhada do efetivo e concreto retorno ao serviço ativo da corporação durante a vigência dos dispositivos declarados inconstitucionais, não configura situação jurídica consolidada apta a atrair a incidência da cláusula de modulação de efeitos, não se inserindo o apelado nas hipóteses que o Pleno quis resguardar ao modular os efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade.

9. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar legislação estadual análoga que previa o retorno de militares ao serviço ativo após o encerramento de mandato eletivo, reafirmou a inconstitucionalidade formal e material de tais normas, reconhecendo que os militares com mais de dez anos de serviço se afastam definitivamente das fileiras militares no ato da diplomação, sendo inadmissível o retorno às atividades militares após o encerramento do mandato eletivo, com fundamento no impedimento de politização e partidarização das forças militares (STF, RE n. 1.452.937/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15/04/2024).

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016483-87.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado DOMINGOS CARLOS ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.